Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747320-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI e CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ, indeferiu nova pesquisa no SISBAJUD (ID 252218609). Em suas razões (ID 77803206), sustenta que: 1) de acordo com a jurisprudência deste tribunal, é possível a reiteração da pesquisa SISBAJUD quando ultrapassado o prazo de 1 ano; 2) no caso, a realização da pesquisa é imprescindível para a localização de bens passíveis de penhora; 3) a última pesquisa ocorreu em setembro de 2021; 4) após diversas tentativas, não obteve êxito na satisfação de seu crédito; 5) o art. 139 do Código de Processo Civil – CPC admite a adoção de medidas excepcionais; 6) o requerimento é razoável e não encontra limitações legais; 7) o processo tramita há quase 7 anos. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata pesquisa via SISBAJUD. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77865985). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de nova pesquisa no SISBAJUD. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento, como a realização de atos pelos executados de esvaziamento patrimonial, que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator